Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742027-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LÍVIA FARIAS FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO EM VITRO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 1.067 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Os planos de saúde não são obrigados a custear a fertilização in vitro, salvo disposição contratual expressa (Tema 1.067 do C. STJ). 2. Ausente o ato ilícito, não há caracterização de dano moral. 3. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados improcedentes, e observados os requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser mantidos os honorários sucumbenciais. 4. Negou-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, 1.022, inciso II, ambos do CPC, e 5o, inciso X, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 423, todos do CC, e 4o, 6o, 14, 39 e 51, todos do CDC, afirmando que o contrato firmado entre as partes nunca foi juntado pela operadora. Assevera que, em verdade, a recorrida juntou apenas e tão somente as condições gerais de um acordo qualquer, e que não faz alusão ao ajuste firmado entre as partes. Os papéis acostados estão sem data, tampouco assinatura, além de não trazerem esclarecimentos acerca das cláusulas. Aduz desídia da operadora, que negou o alcance do tratamento sob escusa abusiva, calcada em contrato não juntado e embasada em um rol que contraria a lei; c) artigos 1o, 10, § 4o, e 35C, todos da Lei 9.656/98, 35 da Lei 5.991/73, e 80 e 92, ambos do Código de Ética Médica, enfatizando que é do médico a competência para indicar o tratamento adequado à situação, não podendo outro profissional, entidade ou operadora interferir na prescrição, sob pena de acarretar prejuízos irremediáveis. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJRS; d) artigos 186, 927 e 944, todos do CC, argumentando que diante do ato ilícito da negativa de cobertura, a recorrida deve ser condenada à reparação por danos morais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 41972488). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso X, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 421, 422, 423, 927 e 944, todos do CC, 4o, 6o, 14, 39 e 51, todos do CDC, 1o, 10, § 4o, e 35C, todos da Lei 9.656/98, 35 da Lei 5.991/73, e 80 e 92, ambos do Código de Ética Médica, bem como no que se refere a indicado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.822.420/SP (tema 1.067), concluiu que “Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 41972488), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016